Tribunal: TJPA
Processo: 0001604-53.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001604-53.2016.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O EMBARGANTE SUSTENTA PARA FINS DE MODIFICAÇÃO OU PREQUESTIONAMENTO, OMISSÃO E AMBIGUIDADE NO EXAME DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SENDO IMPERIOSO O REEXAME DA QUESTÃO, COM O AFASTAMENTO DOS VÍCIOS APONTADOS.

INSUBSISTENCIA. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DISCUTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal, uma vez que a mesma examinou a decisão de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais,

julgando o recurso, à unanimidade de votos, conhecido e parcialmente provido, visto que estando ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva no momento da condenação não deve ser o acusado recolhido ao cárcere, sendo necessário para tanto a análise de forma particularizada a respeito da necessidade ou não prisão cautelar, sob pena de antecipação da execução provisória da pena.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos do processo em epígrafe, à vista do acórdão de Id nº 7990023 que deu parcial provimento ao Recurso, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir deduzidas.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa,

in verbis
:

“EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO14, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. 1. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DE PRISÃO. INSUBSISTENCIA.
Analisando os autos, é incabível levar o recorrido ao cárcere, apoiado na gravidade da conduta ou por cautela à segurança pública, provocadas pela prática do delito de tentativa de homicídio, eis que não há fundamentos aptos e suficientes para determinar uma custódia, visto que a alusão genérica sobre a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a sua decretação, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga. Logo, impor uma prisão na atual sistemática do ordenamento jurídico brasileiro atenta contra a liberdade de ir e vir do indivíduo, considera-se que a custódia cautelar, como medida extrema, só deve ser decreta em casos excepcionais, inclusive em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.
2. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
O crime de tentativa de homicídio imputado ao réu ocorreu no dia 31/12/2015, os fatos descritos na denúncia se deram há quase 06 anos. Portanto, resta demonstrada a necessidade de ser atendido o princípio da efetividade da instrução processual, diante da possibilidade de ser afastada a busca da verdade real com o passar do tempo. Ademais, a produção antecipada das provas não causará nenhum prejuízo ao recorrente, pois a defesa técnica nomeada estará presente na audiência, para garantir os seus interesses. Ademais, quando o réu for localizado poderá ser solicitado a colheita de outras provas que considerarem necessárias.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Em suas
razões
, id. 8386917, o embargante sustenta para fins de modificação, que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, para reformar a decisão do r. Acordão,
no sentido de
acolher o pleito de reforma da decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva do recorrente, visto ter incorrido

em omissão e ambiguidade no exame da necessidade de decretação da custódia cautelar, sendo imperioso o reexame da questão, com o afastamento dos vícios apontados.

Assevera que, o referido aresto foi omisso em relação à tese recursal de necessidade da decretação da custódia cautelar, pois, desconsiderou que o foragimento do réu perdura desde o ano de 2016.

Afirma, que é cediço que diante da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando demonstrado, de forma fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No mais, diante dos princípios da presunção da inocência e da excepcionalidade da prisão, discorre que o encarceramento cautelar somente deve ocorrer em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o artigon319 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o Ministério Público entende que restou demonstrado à saciedade a necessidade de decretação da prisão preventiva do réu, não apenas diante da gravidade inquestionável da conduta, vez que se trata da prática de um crime de tentativa de homicídio, mas, também, diante da nítida intenção do réu em se furtar da aplicação da lei penal, pois permanece deliberadamente em local incerto e não sabido há 06 (seis) anos, fatos demonstram a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente por ser tratar de crime afeto ao Tribunal do Júri.

Por fim, esclarece que o acórdão questionado revela-se ambíguo, pois ao acolher o pedido de produção antecipada de prova, ponderou: que o crime de tentativa de homicídio imputado ao réu ocorreu no dia 31/12/2015, os fatos descritos na denúncia se deram há quase 06 anos. Portanto, entendo que resta demonstrada a necessidade de ser atendido o princípio da efetividade da instrução processual, diante da possibilidade de ser afastada a busca da verdade real com o passar do tempo, conforme Id nº 7990023 – fls. 134/136, o que demonstra além do risco ao meio social, diante da periculosidade social do réu, a necessidade da custódia para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dessa forma, destaca que caso a instrução ou a busca da verdade real fiquem a mercê do comprometimento do réu Raimundo Nonato da Silva Pinto para elucidação dos fatos, o fim da presente ação penal, inevitavelmente, será a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões
o embargante alega que, a decisão do r. Acordão foi omisso e ambíguo no exame da necessidade de decretação da custódia cautelar do recorrente, e demonstrará.

Alega ainda que, no caso, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito, o E. TJE/PA, não acolheu o pleito de reforma da decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva e reconhecendo a possibilidade de deferimento da produção antecipada de provas.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, ambiguidade ou omissão inexistiu no debate da matéria apresentada. Vejamos:

É incabível levar o recorrido ao cárcere, apoiado na gravidade da conduta ou por cautela à segurança pública, provocadas pela prática do delito de tentativa de homicídio, eis que não há fundamentos aptos e suficientes para determinar uma custódia.

Conforme delineado na decisão interlocutória de ID 33725931 o Juízo especificou: “
Entretanto, no caso vertente, não vislumbro neste momento a configuração de qualquer circunstância autorizadora da custódia cautelar, vez que esta deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade. A alusão genérica sobre a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a sua decretação, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga. Ademais, os fatos que a justificam devem ser contemporâneos à decisão que a decreta
.”

Logo, impor uma prisão na atual sistemática do ordenamento jurídico brasileiro atenta contra a liberdade de ir e vir do indivíduo, considera-se que a custódia cautelar, como medida extrema, só deve ser decreta em casos excepcionais, inclusive em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

Assim, à unanimidade de votos, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, visto que estando ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva no momento da condenação não deve ser o acusado recolhido ao cárcere, sendo necessário para tanto a análise de forma particularizada a respeito da necessidade ou não prisão cautelar, sob pena de antecipação da execução provisória da pena.

Dessa forma, verifica-se que toda a tese defensiva, em sede de Recurso em Sentido Estrito, foi exaustivamente debatida, inexistindo qualquer ambigüidade ou omissão, conforme se verifica no acórdão, ID 7990023.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO
,

mantendo-se o Acórdão embargado em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022